Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40865728, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de RENATO BARROSO CARVALHO, REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, REJANE VAZ DE ABREU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA (ID: 41526515) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de REJANE VAZ DE ABREU (ID: 38413373), REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS (ID: 38413369), RENATO BARROSO CARVALHO (ID: 38412593) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 38412559 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX, conforme requerido no ID: 41526514. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador